Tribunal: TJMT
Processo: 0008086-14.2013.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008086-14.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUTO SOCORRO E TRANSPORTADORA TREVO LTDA - ME - CNPJ: 00.883.959/0001-12 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - CPF: 251.416.178-90 (ADVOGADO), RODRIGO CONRADO CORREA - CPF: 689.490.141-49 (ADVOGADO), FRANCISCO FORTES FILHO - CPF: 005.769.211-49 (APELADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), CLAUDIO FORTES - CPF: 353.117.031-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIBER JOSE FORTES - CPF: 460.762.711-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDETE FORTES LOPES - CPF: 353.047.821-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON CRISTIANO FORTES - CPF: 693.675.231-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO E TÍTULO JUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS CONTÍNUAS.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de título judicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, c/c art. 487, II, do CPC, sob fundamento de prescrição intercorrente, ao argumento de inércia do exequente, que sustenta a prática contínua de atos executivos, incluindo penhora de imóvel, avaliação e requerimento de leilão, requerendo o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve inércia do exequente apta a caracterizar a prescrição intercorrente no curso da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente exige a inércia do credor por prazo superior ao da prescrição do direito material, conforme Súmula 150 do STF e art. 921, §4º, do CPC.

4.

A prática de atos executivos efetivos, como penhora, avaliação e requerimento de expropriação, interrompe ou impede o curso da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §4º-A, do CPC.

5.

Os marcos temporais da prescrição devem observar o princípio tempus regit actum, aplicando-se as normas vigentes à época dos atos processuais.

6.

A existência de penhora válida, devidamente registrada, seguida de avaliação e pedido de leilão, evidencia a ausência de paralisação do processo por culpa do exequente.

7.

A cronologia dos autos demonstra atuação diligente da parte exequente, com manifestações contínuas, requerimentos de providências e acompanhamento do feito.

8.

Eventuais delongas processuais decorrentes de entraves administrativos ou medidas do executado não podem ser imputadas ao credor para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.

9.

Não se verifica paralisação do feito por período superior ao prazo legal (1 ano de suspensão mais prazo prescricional), afastando a configuração da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material.

A prática de atos executivos efetivos, como penhora, avaliação e pedido de leilão, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Não se configura prescrição intercorrente quando o processo permanece em curso com manifestações regulares do exequente e ausência de paralisação por sua culpa.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973; CPC/2015, arts. 921, §§ 1º a 7º, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.188.970/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.

TJMT 0000827-55.2014.8.11.0093, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Execução de Título Judicial extinta nos termos do art. 924, V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

A apelante alega que que houve equívoco na sentença, uma vez que não se verificou inércia processual apta a ensejar a prescrição intercorrente.

Sustenta que o processo permaneceu ativo ao longo dos anos, com a prática de diversos atos executivos.

Afirma que
“houve penhora em 19/01/2021, devidamente registrada nos autos sob ID 55412886 – a qual se encontra hígida, avaliada e com pedido de leilão formulado pela parte credora”
, sendo tal fato ignorado pelo juízo de origem.

Aponta que a sentença considerou apenas uma penhora complementar realizada no rosto de outros autos, desconsiderando a penhora principal de bem imóvel efetivada no próprio processo.

Ressalta ainda que
“o processo vinha tramitando com manifestações acerca da avaliação do imóvel penhorado e da necessidade de citação dos herdeiros do executado”
, o que demonstraria a inexistência de paralisação por culpa do exequente.

Defende ainda que, nos termos do art. 921, §4º, do CPC, a prescrição intercorrente exige inércia do credor, o que não ocorreu, pois houve atos efetivos como penhora, avaliação e requerimento de leilão, os quais interrompem o prazo prescricional.

Relata que eventuais delongas decorreram de falhas administrativas do Judiciário e de medidas protelatórias do devedor, não podendo ser imputadas à parte exequente.

Apresenta detalhado relatório cronológico dos atos processuais (págs. 4 a 8 do documento), demonstrando a prática contínua de diligências desde 2014, incluindo penhora de imóvel, tentativas de localização de bens, suspensão justificada do processo, impugnações, recursos e requerimentos de prosseguimento.

Destaca, inclusive, que o registro da penhora somente foi efetivado em 2021 por entraves administrativos, e que posteriormente houve avaliação do bem e pedido de alienação.

Assevera que para a configuração da prescrição intercorrente seria necessário que, após o prazo de suspensão legal, houvesse completa inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional, o que não se verificou no caso concreto.

Diz que
“não há como se sustentar a ocorrência de prescrição intercorrente no caso em apreço”
.

Por fim, pede o provimento do Recurso para anular a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da execução, com a continuidade dos atos expropriatórios, especialmente o leilão do imóvel penhorado, além da produção de todas as provas admitidas em direito.

Nas contrarrazões (Id 346083915), o apelado defende a correção da sentença, argumentando que a mera averbação da penhora, sem os subsequentes impulsos para avaliação e leilão em tempo hábil, não possui o condão de interromper o prazo prescricional. Sustenta que a prescrição intercorrente visa sancionar a inércia do credor, sendo aplicável ao caso concreto.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A questão central dos autos reside na análise da ocorrência ou não da prescrição intercorrente no processo executivo em questão, considerando os atos processuais praticados pela parte exequente após a suspensão do feito.

A prescrição intercorrente é aquela que ocorre no curso do processo, em razão da inércia da parte em promover os atos que lhe competem para o regular andamento do feito. Conforme a Súmula 150 do STF,
"prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação"
.

Antes da vigência do CPC de 2015, a prescrição intercorrente era tratada apenas em jurisprudência, sem normatização. Diante disso, no
Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC
o STJ abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem nos processos regidos pelo CPC/73, e fixou as seguintes teses jurídicas:

"1.1.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2.
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3.
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual,
uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário,
que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
".

A partir da entrada em vigor do CPC/2015, passou-se a aplicar o art. 921, que dispõe:

“Suspende-se a execução:

(...)

III -
quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano
sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis
, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução
se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”.

Já a Lei n. 14.195/2021, em vigor desde 27-8-2021, regulamentou mais uma vez o assunto e introduziu novos termos iniciais para a contagem do prazo prescricional, ao dar outra redação ao inciso III e aos §§ 4º e 5º do art. 921, bem como introduzir os §§ 4º-A, 6º e 7º, conforme abaixo transcrito:

“
Art. 921. Suspende-se a execução:

III -
quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis
; (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis,
e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021).

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição,
que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 5º
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo
e extingui-lo, sem ônus para as partes
.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 7º Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código
”.

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus regit actum
), portanto, os marcos temporais previstos a partir da vigência do CPC/2015, não retroagem.

Sobre o assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que confirmou a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial, com base no transcurso do prazo prescricional quinquenal, iniciado, retroativamente, após um ano da ciência da parte credora acerca da diligência negativa de busca de bens para penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, considerando as alterações legislativas e a jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que a prescrição intercorrente, na vigência do CPC/2015, deve observar o art. 921, III e § 1º, que prevê a suspensão da execução por um ano quando não localizados o executado ou bens penhoráveis, com o prazo prescricional iniciando após esse período.

4. A Lei n. 14.195/2021 alterou o § 4º do art. 921 do CPC/2015, estabelecendo que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo a aplicação dessa norma irretroativa.

5. No caso concreto, a suspensão do processo ocorreu após as alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021, não se aplicando retroativamente a contagem da prescrição intercorrente a partir de 2012, conforme decidido pelo Tribunal de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e afastar a prescrição, determinando o prosseguimento do feito na origem.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente, na vigência do CPC/2015, inicia-se após a suspensão de um ano do processo, conforme art. 921, §1º, do CPC/2015. 2. As alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 são irretroativas e aplicam-se apenas a atos e fatos processuais posteriores à sua entrada em vigor".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 921, III, §§ 1º e 4º; Lei n. 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1604412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018; STJ, AgInt no REsp n. 2.090.626/PR, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024; STJ, REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.114.822/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024”.
(REsp n. 2.188.970/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025)

Dessa forma, cabe analisar os atos praticados na presente execução para verificar se houve, ou não, a ocorrência de prescrição intercorrente.

No caso em tela, a execução foi distribuída em 28/08/2013. Em 12/11/2018 foi autorizada a suspensão dos autos, com fundamento no art. 921, § 1° do CPC (pág. 246).

Após, com a entrada em vigor do CPC/2015, em 18.03.2016, uma vez que nesse momento o feito estava suspenso, aplicou-se o entendimento firmado no item 1.3 do IAC e, com isso, o termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 que estabelece que “
Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código
”
.

Em 26/02/2019, foi apresentada exceção de pré-executividade (págs. 248–266).

Em 13/02/2019, o exequente requereu a penhora no rosto dos autos (págs. 412–416).

Somente em 22/06/2020, a exceção foi apreciada e rejeitada pelo juízo de origem (pág. 592), ocasião em que também foi deferido o pedido complementar de penhora no rosto dos autos mencionados, nos quais o devedor figurava como credor de uma área de terras.

Contra essa decisão, o devedor interpôs o Agravo de Instrumento n. 1021094-09.2020.8.11.0000, ao qual foi negado provimento em 09/12/2020.

Em 24/11/2020, o juízo determinou a digitalização do processo, providência realizada em desconformidade com as normas aplicáveis, motivo pelo qual a parte autora se manifestou, em 21/12/2020, apontando as inconsistências verificadas.

Somente em 19/01/2021, o CRI efetuou o registro da penhora (pág. 645).

Em 12/05/2021, a apelante requereu, novamente, a retificação da digitalização (pág. 653).

Em 20/09/2021, o juízo determinou a avaliação do imóvel penhorado (Id 346083382).

Em 28/04/2022, a parte exequente formulou novo requerimento, pleiteando que o feito fosse chamado à ordem (Id 346083395). Contudo, apenas seis meses depois foi expedido o mandado de penhora no rosto dos autos (Id 346083851), o qual somente veio a ser cumprido em 16/12/2022, pela Segunda Vara Cível, posteriormente unificada à Primeira, onde tramita o feito (Id 346083856).

Em 30/06/2023, a secretaria do juízo expediu mandado de avaliação do imóvel penhorado em 2014, cuja penhora fora averbada na matrícula em 2021 (Id 346083861).

Antes mesmo de ser intimado, o exequente, em 20/07/2023, requereu o prosseguimento do feito com a alienação do imóvel (Id 346083866).

Em 07/08/2023, o executado requereu a rejeição da avaliação (Id 346083868), instruindo o pedido com laudo particular. Na sequência, o exequente impugnou o referido laudo e reiterou o pedido de prosseguimento do feito com a alienação do bem, sem que, até o presente momento, tenha havido decisão sobre a impugnação apresentada.

Em 22/11/2023, por decisão lançada no Id 346083871, este juízo determinou a intimação dos sucessores da falecida, esposa do devedor. Na mesma oportunidade, deferiu o pedido de expedição de certidão para fins de protesto da sentença e indeferiu o requerimento de inclusão do nome do devedor nos cadastros da Serasa, sob o fundamento de que tal providência já teria sido cumprida, embora a parte exequente tenha demonstrado que o executado não se encontrava negativado.

Em 28/11/2023, a parte exequente promoveu os atos determinados na decisão e reiterou o pedido de inclusão do nome do devedor na Serasa, comprovando, mais uma vez, a inexistência de negativação (Id 346083873).

Em 30/07/2024 (Id 346083877), este juízo deferiu o pedido de citação dos sucessores, sem, contudo, apreciar os demais requerimentos formulados pelo exequente.

Entre 24/09/2024 e 03/12/2024, a parte exequente adotou todas as providências necessárias à citação dos sucessores e, ao final, diante do esgotamento dos meios para citar CLEITON CRISTIANO FORTES e CLAUDIO FORTES, requereu a busca de endereços pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL e INFOSEG.

Em 04/06/2025, foi proferida decisão acerca da prescrição intercorrente, com a intimação das partes para manifestação, em observância ao art. 10 do CPC (Id 346083900).

Por fim, em 23/10/2025, foi proferida sentença de extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, c/c art. 487, II, ambos do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Considerando os fatos comprovados nos autos, especialmente a existência de penhora imobiliária válida e eficaz, devidamente registrada, seguida de atos subsequentes como avaliação e pedido de leilão, conclui-se pela inexistência de prescrição intercorrente no caso em análise.

A parte exequente manteve postura diligente ao longo do processo, promovendo os atos necessários ao prosseguimento da execução. A cronologia apresentada demonstra manifestações regulares, requerimentos de providências e acompanhamento dos atos processuais, afastando qualquer caracterização de inércia.

Como visto, não houve prescrição intercorrente, já que o processo não ficou paralisado por culpa ou negligência do apelante por mais de 6 anos (1 ano de suspensão e 5 de prescrição). Por conseguinte, impõe-se a tramitação da Execução.

A propósito, desta Câmara:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS CONTÍNUAS. RECURSO PROVIDO.

I.CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu Ação de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa com fundamento no art. 924, V, do CPC, sob alegação de prescrição intercorrente. A parte apelante sustenta que, durante o curso da execução, houve localização de bens e efetivação de penhora parcial de ativos financeiros, bem como localização de veículos via sistema RENAJUD, com requerimento expresso de formalização da penhora e prática de atos executivos subsequentes. Aduz que a decisão recorrida deixou de analisar esses pedidos, aplicou retroativamente o art. 921, § 4º, do CPC com redação da Lei nº 14.195/2021, e ignorou a ausência de inércia atribuível à parte exequente, além da ocorrência de atos interruptivos do prazo prescricional. Requer a reforma da sentença para o afastamento da prescrição intercorrente e o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a paralisação do processo pode ser imputada à parte exequente a ponto de configurar prescrição intercorrente; e (ii) definir se os atos executivos praticados, incluindo penhora parcial de valores e localização de veículos, são suficientes para interromper ou impedir o reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente pressupõe a suspensão do processo por um ano e, em seguida, a inércia do exequente por prazo correspondente ao da prescrição do direito material, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC e das teses firmadas pelo STJ no REsp 1.064.412/SC.

A jurisprudência do STJ orienta que a realização de diligências infrutíferas não configura causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente (REsp 2.169.336/PR e AgInt no AREsp 2.441.152/PR).

No entanto, no caso concreto, foram praticados atos efetivos de constrição patrimonial, com bloqueio de valores via Sisbajud (27/02/2024) e expedição de alvará (20/09/2024), além da localização de veículos com pedido de penhora (08/04/2025), o que afasta a alegação de inércia do exequente.

Aplica-se o princípio tempus regit actum, devendo-se considerar a norma vigente à época da primeira tentativa infrutífera de localização de bens (26/08/2020), anterior à entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021, de modo que a nova redação do art. 921, § 4º, do CPC não pode ser aplicada retroativamente.

Não houve suspensão formal do processo, tampouco demonstração de desídia ou paralisação superior ao prazo legal atribuível exclusivamente à parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A configuração da prescrição intercorrente exige paralisação do processo por um ano, seguida de inércia do exequente pelo prazo prescricional da pretensão executada.

Atos efetivos de constrição patrimonial, como penhora de ativos financeiros e localização de bens, interrompem o prazo prescricional.

A nova redação do art. 921, § 4º, do CPC, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, não se aplica retroativamente aos atos processuais praticados sob a égide da legislação anterior”.
(N.U 0000827-55.2014.8.11.0093, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença, afastar a arguição de prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026